Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Decisão que defere a liminar e considera como termo inicial da contestação a data da juntada do mandado de citação cumprido - Atenuação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso.